Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700093-92.2024.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RÉU USUÁRIO DE DROGAS. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. 1. Não há que se falar em absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia. 2. A alteração da versão da vítima em Juízo, com o fito de minorar as consequências dos atos praticados por seu filho, não impede o édito condenatório. 3. O fato de o réu ser usuário de drogas, por si só, não é fundamento suficiente para exasperar a pena-base pela conduta social, pois é considerada uma patologia e não característica da personalidade do agente. 4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. 5. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecida, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal; e 147 do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta que a condenação foi baseada única e exclusivamente em elementos inquisitoriais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal; e 147 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, em que pese a alteração da versão da vítima acerca dos fatos ocorridos, o conjunto probatório é hígido em demonstrar que o acusado efetivamente a ameaçou, não havendo se falar em fundamentação exclusiva pelas provas produzidas em sete inquisitorial, mas sim pelo contexto de violência doméstica que a vítima vem sofrendo pelo filho, que, no caso, a ameaçou de morte com dizeres fortes e contundentes: “VOCÊ ESTÁ ACHANDO QUE VAI ME ENTERRAR? VAI NÃO, VOCÊ NÃO VAI CHORAR NO MEU ENTERRO NÃO, EU QUE VOU ENTERRAR, SÓ QUE O BURACO QUE EU VOU CAVAR VAI SER BEM FUNDO, PORQUE OS QUE EU ENTERRO, NINGUÉM ACHA”” (ID 64475339). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003